Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 7.439/2024. INCLUSÃO DOS CAMINHÕES-GUINCHO COMO USUÁRIOS DAS FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS. INICIATIVA PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 71, § 1o, INCISO IV, E 100, INCISOS VI E X, AMBOS DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NAS ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO FORMAL RECONHECIDO. VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO HARMÔNICA ENTRE OS PODERES (ARTIGO 53, CAPUT, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO DIRETA ADMITIDA E PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI IMPUGNADA.
1. A Lei Distrital n. 7.439, de 28 de fevereiro de 2024, resultante de projeto de lei de autoria parlamentar, dispõe sobre o uso de faixas exclusivas para o transporte público do Distrito Federal pelos caminhões-guinchos de veículos.
2. Em que pese a matéria de fundo estar relacionada a trânsito, verifica-se que a lei impugnada não disciplinou regras gerais aplicáveis em todo o país, uma vez que a autorização para uso das faixas exclusivas de ônibus é norma regulamentar de interesse local, razão pela qual não há que se falar em usurpação da competência privativa da União.
3. Padece de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, a lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Na espécie, a lei impugnada imiscuiu-se indevidamente no poder regulamentar atribuído ao DETRAN-DF no tocante ao uso das faixas exclusivas de ônibus, em afronta ao princípio da reserva da administração.
4. A lei impugnada padece, ainda, de inconstitucionalidade material, uma vez que a invasão da reserva de iniciativa do Poder Executivo local, por consectário lógico, viola o princípio da separação harmônica entre os poderes.
5. Procedência do pedido da ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n. 7.439/2024, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.